Tribunal: TJBA
Processo: 8010180-38.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010180-38.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDMUNDO STIEBLER FRANCO NETO

Advogado(s)
:
TAMARA DOS REIS DE ABREU

APELADO: CONDOMINIO MORADA SALVADOR DALI

Advogado(s)
:
GIVANILDO FERNANDES LEONIDAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULAR. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por condômino contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos contra cobrança de cotas condominiais promovida por condomínio edilício, sob fundamento de regularidade da representação processual, existência de título executivo extrajudicial e validade da inclusão de honorários advocatícios contratuais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da representação processual do síndico, a exigibilidade das cotas condominiais supostamente não aprovadas em assembleia e a legalidade da cobrança de honorários advocatícios previstos na convenção condominial.

III. Razões de decidir

3. A representação processual restou validamente comprovada nos autos por meio da ata de eleição do síndico e da convenção condominial.

4. Os valores das cotas condominiais foram devidamente aprovados em assembleia, nos termos do art. 1.350 do Código Civil, estando presentes os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título (CPC, art. 784, X).

5. A mora é automática nas obrigações líquidas com vencimento certo, independentemente de interpelação (CC, art. 397).

6. A convenção condominial prevê expressamente a cobrança de honorários advocatícios em caso de inadimplemento, sendo válida a inclusão dessa verba na execução, por se tratar de cláusula penal e não de honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de ata recente da eleição do síndico não enseja nulidade do feito quando comprovada a regularidade da representação processual por documentos idôneos.

2. As cotas condominiais aprovadas em assembleia, com base em convenção condominial, constituem título executivo extrajudicial, independentemente da entrega de boletos ao devedor.

3. É legítima a cobrança de honorários advocatícios previstos na convenção condominial como cláusula penal pelo inadimplemento."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 397, 1.348, I, 1.350; CPC, arts. 76, 485, IV, 784, X, 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.940.868/DF; TJBA, Apelações Cíveis n°s 0304076-83.2017.805.0001 e 0519605-61.2017.805.0001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8010180-38.2024.8.05.0080
, em que figuram como parte recorrente
EDMUNDO STIEBLER FRANCO NETO
e parte recorrida
CONDOMÍNIO MORADA SALVADOR DALÍ

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA